Tribunal: TJDFT
Processo: 0740782-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO PINHEIRO PEREZ (agravante/exequente), contra decisão interlocutória proferida na execução de título extrajudicial n.o 0739471-41.2022.8.07.0001, movida contra HENRIQUE ELVES DE ABREU LIMA (agravado/executado), que indeferiu o pedido de incluir o nome do agravado nos cadastros de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD, nos seguintes termos (ID 139271247 dos autos de origem): “O exequente requereu a inscrição da executada em cadastros de inadimplentes. Quanto ao pedido adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, sem a comprovação de que a exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição da devedora nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, indefiro o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. (...)” Em suas razões recursais (ID 41812848), o agravante afirma, em suma, que a decisão recorrida contrariou o disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, e colaciona jurisprudências a fim de fundamentar sua pretensão recursal. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso e a tutela de urgência recursal para incluir o nome do agravado nos cadastros de inadimplentes. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência. Preparo (ID 41812850). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a urgência que a medida liminar requer. Isso porque, caso não seja concedido o efeito suspensivo ou a tutela de urgência recursal, não haverá nenhum perigo de dano ao agravante e nem risco ao resultado útil do processo neste momento de cognição sumária. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera parte, o efeito suspensivo ativo, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO as liminares requeridas. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora